Tribunal: TJMT
Processo: 1056450-23.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056450-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), EDILAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 013.274.876-24 (RECORRIDO), IGOR FILIPE DA SILVA PIMENTEL - CPF: 108.741.314-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056450-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1056450-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Expresso Itamarati Ltda.

Recorrida:
Edilaine Cristina Ribeiro da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO EXCESSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço verificada em viagem com atraso total de 5h30, decorrente de pane mecânica e ausência de assistência aos passageiros. A recorrente pleiteia a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar se restou caracterizada falha na prestação de serviço por parte da empresa de transporte rodoviário; (ii) verificar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa fornecedora de transporte é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se afasta mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência do defeito do serviço, o que não foi demonstrado nos autos.

4.

A recorrente não apresentou prova suficiente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

O atraso de 5h30 no transporte, aliado à ausência de assistência mínima aos passageiros e às condições de saúde da autora, configuram falha grave na prestação de serviço, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e justificando a reparação por dano moral.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que atrasos significativos em viagens, sem amparo ou justificativa razoável, ensejam reparação extrapatrimonial (TJMT, Processo nº 1049057-47.2024.8.11.0001).

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviço, inclusive quando decorrente de atraso excessivo e ausência de assistência.

2.

A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo em viagem, especialmente em situações de vulnerabilidade do consumidor, é devida e prescinde de prova do abalo psicológico, sendo caracterizada “
in re ipsa
”.

3.

O “quantum” indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, processo nº 1049057-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056450-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1056450-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Expresso Itamarati Ltda.

Recorrida:
Edilaine Cristina Ribeiro da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Expresso Itamarati Ltda.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 289617548):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 289617856)
:
pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente reduzir o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

289617860): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1056450-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1056450-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Expresso Itamarati Ltda.

Recorrida:
Edilaine Cristina Ribeiro da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que
adquiriu passagens junto à empresa recorrente para o trajeto Cáceres/MT a Pontes e Lacerda/MT, com embarque previsto para as 13h00 do dia 05/08/2024 e chegada ao destino às 17h10.

No entanto, o serviço prestado foi marcado por sucessivos transtornos. O ônibus não compareceu no horário agendado, e apenas após contato de uma passageira, às 15h17, foi informado que não havia previsão para o embarque, deixando os passageiros sem assistência na rodoviária. O ônibus chegou por volta das 15h20 e partiu apenas às 15h30, com 2h30 de atraso. Poucos minutos após o início da viagem, o veículo apresentou pane mecânica e permaneceu parado na estrada por horas, até que outro ônibus, vindo de Cuiabá/MT, chegasse por volta das 19h00min.

Aduz que, só conseguiram retomar a viagem às 19h40, chegando ao destino final às 22h40 um atraso total de 05h30. Insta salientar que a autora, é portadora de discopatia degenerativa lombar e outras condições de coluna, conforme laudo médico (Id. 289617531), enfrentou forte desgaste físico em razão da longa espera.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que restou incontroverso o alegado pela autora, conforme o “ticket” da passagem adquirida em Id. 289617531 e imagens com registro de data, hora e localização que comprova o tempo de espera da autora Id.

289617533, Id.

289617534, Id.

289617535, Id.

289617536 e Id.

289617537.

Irresignada com a procedência da ação a empresa interpôs o presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que seja reduzido o valor do dano moral.

Com efeito, embora a empresa de transporte alegue ausência de ato ilícito, não
logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a conduta praticada pelas recorrentes tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor q
ue dispõe
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS QUEBRADO – ATRASO DE APROXIMADEMNTE 06 (SEIS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Belo Horizonte-MG a Cuiabá-MT, com embarque no dia 23/06/2024 às 22h10mim, com chegada prevista para as 03h00min do dia 25/06/2024. Informa que, pouco tempo após algumas horas de viagem, o ônibus apresentou falhas, sendo necessário realizar uma parada, a qual durou cerca de seis horas. Sustenta que conseguiram prosseguir com a viagem depois que outro ônibus chegou ao local, não tendo a empresa prestado nenhuma assistência, nem mesmo forneceu água. Declara que buscou auxílio junto à reclamada, conforme os protocolos do SAC nº 2024062416310188307.Assevera que só chegou à cidade de Cuiabá-MT às 09h00min do dia 25/06/2024.O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final.O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ELIANA RODRIGUES DE PINA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC. Recurso conhecido e improvido. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator(N.U 1049057-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não implicando em enriquecimento indevido da autora e possivelmente refletindo no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025